Tribunal: TJSP
Processo: 1002046-11.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Ação declaratória. Pretensão de declaração de nulidade de decreto expropriatório, em razão de desvio de finalidade. Decreto posteriormente revogado com desistência da ação de desapropriação. Perda superveniente do objeto. Sentença de improcedência mantida por fundamento diverso. Recurso improvido.